Tribunal: TJPA
Processo: 0814705-27.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814705-27.2024.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL RIBEIRO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo majorado pelo concurso de pessoas. condenação na forma consumada. inexistência de nulidade por violação ao princípio da correlação. reconhecimento da consumação do delito. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da subtração de mochila da vítima, posteriormente recuperada.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, ante suposta divergência entre o pedido do Ministério Público em alegações finais e o dispositivo da sentença; (ii) é possível a desclassificação da conduta para a forma tentada, em razão da breve duração da posse do bem subtraído e sua recuperação imediata.

iii. razões de decidir

3. A sentença observou integralmente os termos da denúncia, inexistindo mutatio libelli. O pedido formulado em alegações finais não vincula o juiz, que decide segundo sua convicção motivada, nos termos do art. 385 do CPP. 4. A subtração foi consumada com a inversão da posse da coisa, sendo irrelevante a recuperação posterior dos bens ou a ausência de posse mansa e pacífica. Aplicação da Súmula 582/STJ.

iv. dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura nulidade por violação ao princípio da correlação a condenação nos exatos termos da denúncia, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado em sentido diverso em alegações finais. 2. Considera-se consumado o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e com posterior recuperação, sendo inaplicável a forma tentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 157, § 2º, II; CPP, arts. 385 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 582/STJ; STF, Súmula 453; STJ, AgRg no AREsp n. 2.227.404/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por Rafael Ribeiro Cardoso em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, 21, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.

Narra a denúncia que (ID 24261180):

“No dia 17 de julho de 2024, aproximadamente às 21h40, o Sr. Robert Kauê da Silva Freitas, empregado como embalador no Supermercado "Mais Barato", deslocava-se em direção a uma parada de ônibus após concluir sua jornada de trabalho. O dia, que transcorreu de forma ordinária, foi marcado por um incidente excepcional.

No momento em questão, o Sr. Robert Kauê da Silva Freitas foi abordado por dois indivíduos que se aproximavam em sua direção. Um dos homens fez gestos sugestivos de portar uma arma sob a camisa, embora o Sr. Robert Kauê da Silva Freitas não tenha conseguido confirmar a presença de tal arma.

Durante o ato criminoso, um dos assaltantes puxou a bolsa do Sr. Robert Kauê da Silva Freitas até conseguir subtrair seus pertences. De posse dos bens roubados, os dois indivíduos fugiram correndo. Coincidentemente, uma viatura policial passava pelo local e, após breve perseguição, conseguiu capturar um dos suspeitos, identificado como Rafael Ribeiro Cardoso. A ação foi bem-sucedida devido à separação dos indivíduos durante a fuga.

No momento da captura, Rafael Ribeiro Cardoso estava de posse da mochila do Sr. Robert Kauê da Silva Freitas, que continha documentos pessoais, dinheiro e o uniforme de trabalho do mesmo. Todos os itens foram recuperados.

Em decorrência dos eventos, o indivíduo identificado foi conduzido à unidade policial competente para a realização dos procedimentos legais pertinentes. No local, os autos de flagrante delito foram devidamente registrados em desfavor de Rafael Ribeiro Cardoso, sendo ele convocado para prestar esclarecimentos em sede de auto de qualificação e interrogatório.

Durante suas declarações, o acusado alegou estar enfrentando dificuldades financeiras. Entretanto, optou por exercer o direito ao silêncio em relação aos fatos que lhe foram imputados.”

Em suas
razões recursais
(ID 24261222), a Defensoria Pública sustenta a
nulidade da sentença
, por violação ao
princípio da correlação
, na medida em que o Ministério Público, em alegações finais orais, teria postulado a condenação na forma tentada, mas o juízo sentenciante condenou pela forma consumada, o que configuraria hipótese de
mutatio libelli
vedada em segundo grau
, conforme a Súmula 453 do STF.

Subsidiariamente
, pugna pela
desclassificação do crime para a forma tentada
, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, sustentando que os bens foram imediatamente recuperados, e que o apelante foi preso logo após os fatos, o que impediria a consumação do delito.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para absolver o réu, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para o crime tentado.

Em
contrarrazões
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 24261226).

Em parecer, a D. Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de APELAÇÃO.”
(textual) (ID 24539663)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à alegada
nulidade da sentença condenatória por suposta violação ao princípio da correlação
, decorrente de pretensa ocorrência de
mutatio libelli
em segundo grau de jurisdição, bem como, subsidiariamente, à tese de
desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada
, com a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14, II, do Código Penal.

I – Da alegada violação ao princípio da correlação – inexistência de
mutatio libelli

Sustenta a defesa que a sentença seria nula por violar o princípio da correlação entre a imputação contida na denúncia e o conteúdo da condenação, afirmando que o Ministério Público, em suas alegações finais orais, teria requerido a condenação do réu pela forma tentada do crime de roubo, mas a sentença reconheceu a forma consumada, configurando
ultrapassagem dos limites da acusação inicial
, vedada pela Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal.

Não assiste razão à tese defensiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a
denúncia oferecida pelo Ministério Público
, à qual o réu respondeu e que foi recebida pelo juízo de primeiro grau, imputa-lhe a prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, na forma
consumada
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal), conforme descrito na peça acusatória (ID 24261180).

A sentença proferida (ID 24261221) acompanha fielmente a descrição fática e a classificação jurídica contida na exordial acusatória, não havendo inovação que configure
mutatio libelli
. É irrelevante, para os fins aqui debatidos, o pedido formulado pelo Ministério Público em alegações finais orais, porquanto tais manifestações
não têm o condão de alterar o conteúdo da denúncia formalmente apresentada e recebida
, tampouco vincular o juízo, que julga de acordo com sua convicção motivada, com base na prova dos autos (art. 385 do CPP).

Vejamos a
sentença condenatória
(ID 24261221):

“[...] EX POSITIS, julgo totalmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado RAFAEL RIBEIRO CARDOSO, para condená-lo nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro. [...]”

Vejamos a parte que interessa na
denúncia
(ID 24261180):

“[...] Ex Positis, protesta o Ministério Público a que seja recebida a presente denúncia, em todos os seus termos, com escopo no Art. 399 do CPP, a fim de que RAFAEL RIBEIRO CARDOSO, veja-se incurso nas sanções punitivas previstas no Art. 157, § 2º, II ocasião em que se protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito. [...]”

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
a sentença deve observar os termos da denúncia
, sendo descabida a alegação de nulidade por falta de correlação quando a condenação se dá nos exatos moldes da imputação contida na inicial, como no presente caso. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE INVESTIGAÇÃO E PROVAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief" (AgRg no HC n. 772.870/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

2. "A teoria das nulidades deve ser iluminada pelo princípio da boa-fé objetiva que ecoa por todo o ordenamento jurídico. Dessa forma, as nulidades devem ser arguidas no momento oportuno" (AgRg no HC n. 703.100/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, D Je de 18/8/2022.).

3. Na hipótese, ademais, como registrou acórdão, "tal tese já foi analisada e refutada perante esta Corte de Justiça na Reclamação n.º 683.487-5, quanto por ocasião do julgamento do Agravo Regimental Crime n.º 672.936-6/02". Desse modo, o recurso, no ponto, não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

3. O Tribunal local concluiu que não houve usurpação de competência, pois as investigações preliminares não configuraram atos investigatórios concretos contra autoridade com prerrogativa de foro.

4. As provas utilizadas na condenação foram consideradas autônomas e independentes das provas questionadas, não havendo ilicitude que justificasse a nulidade da sentença.

5. O princípio da correlação foi observado, pois a sentença condenatória guardou plena correspondência com os fatos narrados na denúncia.

6. A reversão das premissas fáticas do acórdão demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

7. A tese de atipicidade da conduta não foi apreciada pela instância ordinária, inviabilizando o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

8. Agravo não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.227.404/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”

Portanto, ausente qualquer inovação ou modificação fática ou jurídica não contida na denúncia,
não há nulidade a ser reconhecida
.

II – Do pedido subsidiário de desclassificação para a forma tentada

No que tange ao pleito alternativo de desclassificação do crime para a modalidade tentada, a insurgência também não merece acolhimento.

Os autos evidenciam, de forma clara e incontroversa, que o réu
conseguiu subtrair a mochila da vítima
, contendo seus pertences pessoais, dinheiro e uniforme de trabalho, logrando evadir-se com o bem, ainda que por curto espaço de tempo, sendo capturado instantes depois, em uma parada de ônibus, com os objetos ainda em sua posse.

A jurisprudência majoritária e consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que, para a consumação do crime de roubo,
não se exige posse mansa e pacífica da
res furtiva
, bastando a
mera inversão da posse
com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima (Teoria da
Amotio
ou
Apprehensio
), como ocorre no caso dos autos.

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(Súmula 582/STJ)

Portanto,
resta configurada a consumação do crime
, sendo inaplicável a causa de diminuição da tentativa prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025